Tribunal: STF
Processo: AI 680446
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO E EXTRAORDINÁRIO 
   INADMITIDO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. 

1.	Somente 
   se justifica o sobrestamento do Recurso Extraordinário nos casos 
   em que houver a possibilidade de discussão do mérito. 
   Precedentes.
2.	Agravo regimental improvido.